Tribunal: TJDFT
Processo: 0737932-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. MULTA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA.
1 – No cumprimento de sentença decorrente de obrigação de pagar, o devedor é intimado para em quinze dias quitar, voluntariamente, o débito, sob pena de ser acrescido ao montante multa e honorários advocatícios de dez por cento (art. 523 e §1o, do CPC), iniciando-se daí o prazo para impugnação. Nos casos em que a intimação ocorre pela via editalícia, transcorrido o prazo de fluência do edital, a obrigação de pagar obedece aos mesmos parâmetros referidos. Portanto, a inclusão da multa de dez por cento e decorrência da lei e tem natureza punitiva.
2 – A Súmula 140, do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às obrigações de pagar, pois se refere apenas às obrigações de fazer e de não fazer.
3 – A Curadoria Especial, atuando em favor de parte citada ou intimada fictamente, carece dos meios para provar a hipossuficiência do representado, a fim de legitimar o pleito dos benefícios advindos da gratuidade de justiça, pois esta não se presume, como determinado pela Constituição da República. Precedente do STJ: "A necessidade de litigar sob o pálio da justiça gratuita não se presume quando a Defensoria Pública atua como mera curadora especial, face à revelia do devedor." (AgRg no REsp 846.478/MS, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJ de 26/2/2007)."
4 - Negado provimento ao recurso.